Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. DEVEDOR DESCONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA. CASSAÇÃO. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que este não reside no local ou é nele desconhecido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.